Tribunal: TJMT
Processo: 1015901-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015901-76.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada D ́LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.-EPP em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca da Rondonópolis que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento c/c Dano Morais n.o 1016453-32.2021.8.11.0003, movida em face da pessoa jurídica AUTO SOCORRO SIQUEIRA LTDA,-ME, indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante para a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Inconformada, insurge-se a empresa Agravante pugnando pela reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o Juiz singular não analisou o conteúdo dos áudios de conversas juntados aos autos.
Afirma que os áudios colacionados ao caderno processual demonstram que a prestação de serviços ofertados pela empresa Agravada foi negociada pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Todavia, afirma que, apesar de ajustarem o valor dos serviços, esta cobrou R$ 27.537,50 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Sustenta que apesar das diversas tentativas de solução amigável, a empresa Agravada está irredutível, e negativou o nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
Afirma que a manutenção da decisão vergastada acarretará prejuízos irremediáveis à Recorrente, pois, com o seu nome negativado, não poderá negociar com seus fornecedores.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para, desde logo, determinar a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se o pleito liminar.
Eis o relato do essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Da análise acurada dos autos nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, em que pesem às alegações lançadas pela Agravante no Instrumental de que negociou com a Agravada o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) pela prestação de serviços, não vislumbro elementos de prova suficientes para comprovação do alegado.
Apesar de a Recorrente juntar a gravação de áudio (supostamente da conversa de negociação comercial - ID. 59830964/demanda principal), não é possível aferir a legítima procedência do conteúdo apresentado, antes de estabelecer o crivo do contraditório por se tratar de prova unilateral.
Assim, diante da singularidade dos elementos de prova até então trazidos à colação, não vislumbro ser caso de agregar, de imediato, efeito ativo ao instrumental sem prova concreta do periculum in mora suscitado.
Por tais razões, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor deste decisum.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora